Tribunal: TJBA
Processo: 8017918-62.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017918-62.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: Espólio de FERNANDO DA COSTA LANZA, rep. por FERNANDO LANZA JÚNIOR e ANA CRISTINA LANZA CHAGAS Advogado(s): LUIZ PAULO QUEIROZ E AZEVEDO (OAB:BA40892-A) APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): LAERTES ANDRADE MUNHOZ (OAB:BA31627-A), MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO (OAB:BA6853-A), ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO (OAB:BA18228-A), AQUILES DAS MERCES BARROSO (OAB:BA21224-S) EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. ESPÓLIO REPRESENTADO PELOS HERDEIROS. DESPESAS PROCESSUAIS. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. DESERÇÃO AFASTADA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIMENTO JULGAMENTO DA LIDE COM BASE NA TEORIA DA CAUSA MADURA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA QUANTO À CONTRATAÇÃO PELO FALECIDO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. INSTITUIÇÃO AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAL IMPOSTO AO BANCO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Espólio de Fernando da Costa Lanza, rep. por seus herdeiros, contra a sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, condenando ao pagamento de dívida oriunda de suposto contrato de empréstimo, celebrado pelo de cujus, no valor atualizado de R$ 145.024,69 (cento e quarenta e cinco mil, vinte e quatro reais e sessenta e nove centavos), bem como impondo responsabilidade pessoal à herdeira, no tocante às despesas processuais, e indeferindo, inicialmente, a gratuidade de Justiça. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Definir se é devida a gratuidade judiciária ao Espólio, e se procede a alegação de deserção recursal; estabelecer se a sentença é nula, por ausência de fundamentação; determinar se é possível o julgamento imediato do mérito, pela teoria da causa madura; verificar se houve comprovação da existência de contrato de empréstimo, apto a embasar a cobrança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Afastou-se a deserção, pois demonstrada a hipossuficiência do Espólio, sendo cabível a concessão da assistência Judiciária gratuita, diante da incapacidade de arcar com custas e despesas processuais. 4. Reconheceu-se a nulidade da sentença, uma vez que o Juízo de origem deixou de enfrentar argumentos centrais da defesa, limitando-se à fundamentação genérica, em violação ao art. 93, IX, da CF e art. 489, §1º, do CPC. 5. Aplicou-se a teoria da causa madura, pois a matéria é eminentemente de direito, e o processo encontra-se devidamente instruído, permitindo o julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 1.013, §3º, IV, do CPC. 6. Incumbia ao Autor comprovar o fato constitutivo do direito, consistente na existência do contrato de empréstimo, nos termos do art. 373, I, do CPC. 7. Os documentos apresentados pelo Banco, como contrato genérico de adesão, telas sistêmicas, extratos e planilhas, possuem caráter unilateral e não demonstraram a manifestação de vontade do extinto, para contratação do empréstimo específico. 8. A divergência entre o valor alegado na exordial e o quantum efetivamente creditado em conta corrente, fragilizou a tese autoral e reforçou a ausência de prova robusta da contratação. 9. A inexistência de instrumento contratual assinado e a impugnação expressa da contratação pelos herdeiros, impedem o reconhecimento da obrigação, impondo a improcedência do pedido. 10. Antes da partilha, os herdeiros não respondem com patrimônio próprio pelas dívidas do falecido, sendo indevida a condenação pessoal de herdeira ao pagamento de custas e honorários. IV. DISPOSITIVO 11. Deserção afastada. Recurso provido, para julgar improcedente a lide. ––––––––––––––––––––––––– Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 10, 85, §2º, 373, I, 487, I, 489, §1º, 796, 1.013, §3º, IV; CC, art. 1.997. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 5002278-84.2022.8.13.0710, Rel. Des. Régia Ferreira de Lima, 12ª Câmara Cível, j. 22.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8017918-62.2020.8.05.0001, tendo como Recorrente Espólio de FERNANDO DA COSTA LANZA, rep. por FERNANDO LANZA JUNIOR e ANA CRISTINA LANZA CHAGAS, figurando como Recorrido o BANCO DO BRASIL S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, afastar a preliminar de deserção e DAR PROVIMENTO ao Apelo, reformando a sentença, para julgar improcedente a pretensão da Instituição Financeira.